Tribunal: TJDFT
Processo: 0017872-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ADVOGADO E PARTE. QUANTUM. INCIDÊNCIA DA REGRA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los.

2. A fixação das verbas sucumbenciais constitui consectário lógico do êxito obtido pela parte contrária, sendo expressa a legislação adjetiva quanto a serem devidas na fase do cumprimento de sentença, inclusive (art. 85, §1o, do CPC).

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §2° do CPC, no percentual mínimo de 10% e no máximo 20%. Portanto, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

4. Não sendo irrisório o valor da causa e sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do artigo 85 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.